Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Processo : 0702344-67.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 218995795 dos autos originários n. 0721034-27.2024.8.07.0018) que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal, aqui agravante, “providencie, no prazo de 5 dias úteis, o abrigamento de MISAEL BATISTA DA SILVA em Instituição de Acolhimento que atenda às suas necessidades, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal, e, em caso de impossibilidade, assuma os custos disso perante uma Instituição Particular de Longa Permanência, com a estrutura adequada para todo o atendimento do Requerente”. Fundamentou o juízo singular: [...] A parte Autora, no caso sob exame, pretende ser abrigado em Instituição de Acolhimento que atenda às suas necessidades, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal. O pedido do Autor goza de verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato expressadas na exordial, no que tange ao fato de que ele é beneficiário do BPC pago desde dezembro de 2023 (ID 218985951), a indicar sua situação de pessoa vulnerável, bem como por ser pessoa com deficiência intelectual e esquizofrenia, em situação de extrema condição de vulnerabilidade socia, tanto é que, segundo informações contidas nos autos, vivia acorrentado em barra de metal em seu domicílio (cárcere privado). Atualmente, encontra-se hospitalizado no Hospital da Região Leste em razão de “ferida em estado precário, com miíase o que resultou na necessidade de uma cirurgia para a amputação do dedo afetado”, com alta hospitalar programada para ocorrer (ID 218985952). Os riscos de o Autor ser mantido internado está exposto no documento de ID 218985952, páginas 27 a 30. Por isso, ao que se deflui, foi solicitada a inclusão de Misael Batista da Silva em lista de interesse ao acolhimento, tendo, no entanto, a Central de Acolhimento para Adultos e Famílias informado que, atualmente, ele ocupa a 21a posição - perfil PcD - grau de dependência II (ID 218985952, página 43). Visto isso, e a partir do exame da causa de pedir, é possível perceber que o thema decidendum diz respeito ao confronto entre, de um lado, a força normativa e a eficácia prática dos direitos sociais (notadamente à assistência social), e do outro, o conceito da reserva do possível. Consoante a didática lição do professor Uadi Lammêgo Bulos, Direitos sociais são as liberdades públicas que tutelam os menos favorecidos, proporcionando-lhes condições de vida mais decentes e condignas com o primado da igualdade real. Funcionam como lídimas prestações positivas, de segunda geração, vertidas em normas de cunho constitucional, cuja observância é obrigatória pelos Poderes Públicos. Tais prestações qualificam-se como positivas porque revelam um fazer por parte dos órgãos do Estado, que têm a incumbência de realizar serviços para concretizar os direitos sociais. Exemplos: serviços escolares, médico-hospitalares, assistenciais, previdenciários, desportivos etc. (...) A finalidade dos direitos sociais é beneficiar os hipossuficientes, assegurando-lhes situação de vantagem, direta ou indireta, a partir da realização da igualdade real. (Curso de direito constitucional, 16a ed., São Paulo: Editora SaraivaJur, 2023, p. 465) Nesse sentido, pode-se afirmar que os direitos sociais se caracterizam por colocarem o indivíduo numa condição de poder exigir uma postura ativa do Estado, notadamente mediante a prestação de serviços essenciais para se viver com dignidade e para o exercício das liberdades fundamentais, tais como a saúde, a educação, o trabalho, a moradia e a assistência social. Percebe-se, assim, que o conteúdo jurídico dos direitos sociais possui altíssimo grau de associação com a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, mormente com as prerrogativas relacionadas ao status positivo. De outra banda, a ideia de reserva do possível (fundada no brocardo latino ad impossibilita nemo tenetur – “ninguém é obrigado a fazer o impossível”) chama a atenção para os obstáculos administrativos, organizacionais, econômicos e financeiros que podem causar impactos no cenário da efetivação material dos direitos fundamentais. No que se refere as circunstâncias jurídicas do presente caso, é possível perceber que a pretensão do Autor possui respaldo no texto da Constituição Federal de 1988, mormente nas seguintes passagens: Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; (...) Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; (...) III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; (...) Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...) Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...) VI - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Cumpre ressaltar que o requerimento do Demandante também está amparado em documentos internacionais relevantes, v.g. os conhecidos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente as diretrizes de n.o 1o (erradicação da pobreza), 10 (redução das desigualdades) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis). Como cediço, ao subscrever a Agenda 2030 da ONU, República Federativa do Brasil assumiu o compromisso internacional de, até o ano de 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças (item 1.4); bem como de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis Outra fonte de direito internacional dos direitos humanos que socorre a pretensão do autor é o conhecido Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, instituído pela Assembleia-Geral da ONU em dezembro de 1966, e que passou a ter obrigatoriedade interna a partir da publicação do Decreto Presidencial no 591/1992. Mais a mais, o artigo 11 do supracitado diploma normativo consolida o direito à habitação como um dos meios de superação da situação de miséria, gerando para os Estados-parte (à exemplo do Brasil) a obrigação de promover e proteger esse direito. Nessa ordem de ideias, cotejando os ensinamentos doutrinários, as regras jurídicas incidentes ao caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e as circunstâncias práticas da presente demanda, é possível concluir que o pedido do Autor goza de certa plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá tornar a não acolher MISAEL BATISTA DA SILVA em um dos abrigos administrados ou controlados/conveniados pela e junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial da liminar é medida que se impõe. O RÉU-AGRAVANTE alega que de fato o abrigamento do autor é necessário, contudo, não há como efetivá-lo sem que se tenha a vaga específica de que necessita. Argumenta que, conforme informações da Secretaria de Desenvolvimento Social, há uma pessoa ainda na frente do autor na fila de espera. Aduz que, enquanto não surge a vaga, o autor não está desassistido, já que consta dos autos que está internado em rede pública de saúde com atenção integral. Destaca que “Há todo um planejamento a ser seguido, estudo social, acompanhamento feito diariamente pelos órgãos da Secretaria de Desenvolvimento Social”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. O art. 8o da Lei n. 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece que: Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Quanto ao direito de moradia, o art. 31 da referida norma assim dispõe: Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva. § 1o O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. § 2o A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. No caso, o agravado, com 42 anos, é pessoa com deficiência intelectual e portador de esquizofrenia. De acordo com o relatório elaborado pelo Núcleo de Serviço Social da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (id. 218985952 na origem), o agravado vivia acorrentado, em cárcere privado, em local degradante. Segundo consta, o agravado fugiu do domicílio, após quebrar a corrente, sendo localizado pela genitora e levado à unidade básica de saúde para realização de curativo. Segundo relatório, antes da internação, o agravado morava com sua genitora, que também é pessoa com deficiência intelectual. Durante os atendimentos realizados pelos serviços UBS, CAPS II, CREAS, a genitora relatou “que usa a corrente para evitar que o filho fuja” (id. 218985952, p. 1 na origem). Consta que, “Em 11/07/2024 foi realizado contato com Silvana, irmã de Misael, ela informou que a mãe teve 6 filhos, dois faleceram, são três mulheres e Misael. Silvana relata que residiam na casa, ela, uma irmã, a mãe, Misael e três sobrinhos, sua irmã é usuária de drogas. Silvana foi expulsa de casa pela mãe, pois a convivência com ela é muito difícil e levou seus três sobrinhos, pois a mãe e a irmã não tem condições de cuidar das crianças e por esse motivo, Silvana não consegue assumir a responsabilidade pelo irmão Misael” (id. 218985952, p. 2 na origem). Diante desta situação, foi solicitada a inclusão, em caráter de urgência, do agravado em lista de espera por Instituição de Longa Permanência para Pessoas com Deficiência (id. 218985952, p. 36 na origem). Malgrado a Central de Acolhimento para Adultos e Famílias tenha informado que, atualmente, o agravado ocupa a 21a posição (id. 218985952, p. 43 na origem), no caso, subsiste o perigo de dano para aguardar a lista de espera. Isso porque, conforme informado no relatório, atualmente, o agravado se encontra hospitalizado no Hospital da Região Leste, com alta hospitalar programada para ocorrer (id. 218985952 na origem), o que deixaria em extrema situação de vulnerabilidade, já que não pode contar com rede de apoio de sua família. Daí que não verifico, em uma análise preliminar, a plausibilidade do direito do agravante. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator